Tribunal: CARF
Processo: 10730.721439/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.721439/2018-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.091 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
GUINMAR SERVICOS MARITIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PENDÊNCIA DE DÉBITOS.
REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA
Há de se conceder o prazo de trinta dias, contados da data da ciência do
contribuinte do indeferimento da opção pelo Simples Nacional, para a
regularização dos débitos que motivaram o feito.
Porém, não havendo provas que evidenciam que o parcelamento dos débitos
noticiado pelo contribuinte ocorreu dentro do prazo determinado pela
legislação, ou seja, dentro do prazo de 30 dias, contados da ciência do ADE,
deve-se indeferir o pleito do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado (a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/NIT no 936160, expedido em 03 de setembro de 2014, que
excluiu o contribuinte do Simples Nacional a partir de 1o de janeiro de 2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.721439/2018-16
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.091 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721439/2018-16

A exclusão deu-se em virtude da empresa possuir débitos de SIMPLES
NACIONAL dos períodos de apurações 12/2013 a 03/2014, que se encontram listados no ato de
exclusão e cujas exigibilidades não se encontravam suspensa; com fundamento no art. 17, inciso
V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do art.
73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Cientificada do ato de exclusão em 23/09/2014 por via postal (AR de fls. 13 a 15),
a pessoa jurídica interessada interpôs em 24/10/2014 a manifestação de fls. 02/12 requerendo,
em síntese, a concessão de maior prazo para pagamento dos débitos em aberto.
Argumenta que passa por dificuldades financeiras e roga por tratamento
favorecido, de acordo com o Art. 170 da Carta Magna.
Em sessão de 21 de março de 2019, a 7a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
tempestivamente, onde, em síntese, reitera suas alegações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado pela empresa autuada é tempestivo e reúne os demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.
A controvérsia consiste em verificar se os débitos motivadores da exclusão foram
realmente regularizados (pagos ou parcelados) dentro do prazo determinado pela legislação, ou
seja, dentro do prazo de 30 dias, contados da ciência do ADE.
De fato, nos termos do artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006, a
regularização da pendência deve ser feita no no prazo de trintas dias contados a partir da ciência
da comunicação da exclusão. Vejamos o teor do dispositivo:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Em seu recurso, o contribuinte apenas alega que aderiu ao parcelamento especial,
sem apresentar provas de que os débitos que motivaram a exclusão, encontravam-se relacionados
no citado parcelamento e que ele se encontrava ativo do prazo 30 dias contados da ciência do
ADE, em conformidade com o §2o do art. 31 retro citado.
Apesar do contribuinte renovar suas alegações, ele não se fez acompanhar de
provas para contestar o extrato abaixo exibido, retirado dos sistemas internos da Secretaria da
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.091 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721439/2018-16

Receita Federal do Brasil, e colacionado na decisão recorrida e que serviu de sustentação para
manter o ato de exclusão. Confira-se:

De acordo com tal informação, os débitos de SIMPLES NACIONAL dos períodos
de apurações 02/2014 e 03/2014, que constam relacionados no Ato Declaratório Executivo
DRF/NIT no 936160 de fl. 20, encontravam-se ainda na situação ‘devedor’ em 19/03/2019 (data
da consulta), após a data limite de 23/10/2014 concedida pela legislação para o contribuinte
regularizar os débitos e permanecer na sistemática de apuração pelo Simples Nacional.
Assim, uma vez que não foram devidamente regularizados os débitos relacionados
no ato de exclusão do Simples Nacional no prazo de 30 (trinta) dias contados da regular ciência
do ato declaratório, correta a retirada da empresa da sistemática de apuração pelo Simples
Nacional.
Conclusão
Por esses motivos, encaminho meu voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital